Tribunal: TJDFT
Processo: 0008012-90.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008012-90.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO O processo encontra-se em fase de apreciação da anuência quanto à servidora MARIA NEUZA DIAS DE FRANÇA BATISTA que anuiu ao acordo noticiado nos autos. No caso, ao ID 17081246, o exequente informa que a referida servidora, conforme certidão de casamento anexa, ID 17081245 – p.2, passou a assinar MARIA NEUZA DIAS DE FRANÇA BATISTA por motivo de casamento. Ante o exposto: a) Intime-se o DF para se manifestar sobre a petição de ID 17081246 e os documentos de ID 17081245 - Pág. 2 (mudança de nome da MARIA NEUZA DIAS DE FRANÇA BATISTA, em virtude do casamento); b) Intime-se o SINDIRETA para ratificar a petição ID 15700030, que informa o interesse da servidora MARIA NEUZA DIAS DE FRANÇA BATISTA em anuir ao acordo firmado com o DF e, por consequência, em receber os valores executados por meio de precatório, considerando que o excelso Supremo Tribunal Federal, em 5/6/2020, finalizou o julgamento virtual do tema 792 (RE n. 729.107 / DF). I. Brasília, 23 de junho de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador